Tribunal: TJPA
Processo: 0006447-81.2014.8.14.0055
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 217-A DO CPB ? REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA ? IMPROCEDÊNCIA. A aplicação do quantum da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
APELANTE: JOSÉ ADAILTON REZENDE LOPES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0006447-81.2014.8.14.0055

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A DO CPB - REVISÃO

DA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA - IMPROCEDÊNCIA.
A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 7ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de junho de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
APELANTE: JOSÉ ADAILTON REZENDE LOPES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0006447-81.2014.8.14.0055
RELATÓRIO

JOSÉ ADAILTON REZENDE LOPES,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de São Miguel do Guamá.

Narra a denúncia, que no dia 11/11/2014, Sra. Regina Conceição Andrade Amaral, procurou a autoridade Policial, relatando que, aproximadamente 02 (dois) anos, sua filha, A. A. L., com apenas 09 (nove) anos de idade, sofria violência sexual, por parte de seu genitor, o acusado, dentro de sua residência.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A do CPB, à pena de 17 (dezessete) anos 03 (três) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna pela revisão da dosimetria da pena aplicada.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requer, o Apelante que seja retificada a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal dos delitos em questão.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou o delito imputado artigo 217-A do CPB, circunstâncias judiciais neutras: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e comportamento da vítima; e
desfavoráveis
:
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
.

Contudo, a fundamentação utilizada pelo magistrado a quo merece reforma, sem que contudo se possa falar em alteração da pena fixada em seu desfavor, isso porque
o princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Desse modo, analisando as circunstâncias consideradas negativas, observa-se que as
circunstâncias do crime
devem permanecer negativas, a medida que o crime foi cometido sob ameaças de uma faca, durante o período noturno, no momento em que a mãe da menor se ausentou da residência, impedindo que a vítima obtivesse socorro imediato.

Nesse viés, observo que, feitos os reparos que cabiam, permanece em desfavor do recorrente 03 vetores judiciais, motivo porque, tratando-se a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, no qual impõe-se uma perspectiva qualitativa, e não quantitativa - a teor do fixado no verbete de n° 23 deste TJPA, fixando o magistrado a pena base no patamar de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, patamar que atende a necessária razoabilidade da reprimenda.

Na segunda fase da dosimetria, sem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, também não foram encontradas causas de diminuição. Por fim, foi observada a existência da causa de aumento prevista no artigo 226, II, do CP, por ser o acusado pai da vítima, motivo pelo qual a reprimenda foi elevada em 1⁄2 (metade), sendo a pena definitivamente fixada em 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Assim, tendo em vista que a existência de algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria. III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08 de junho de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA